Tribunal: STF
Processo: RE 1568565
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação civil pública. Termo de ajustamento de conduta. Execução. Alteração de objeto. Mérito administrativo. Princípio da separação de poderes. Intervenção do Poder Judiciário. Limites. 



    1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência da Suprema Corte de que caracteriza ofensa ao princípio da separação dos poderes e ingerência na discricionariedade administrativa a atuação do Poder Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder.



    2. Agravo regimental não provido.